Tribunal: TJMT
Processo: 1001210-66.2025.8.11.9005
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001210-66.2025.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Desobediência]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IGOR PEREIRA DA SILVA - CPF: 703.133.911-14 (PACIENTE), 2O JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0043-79 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS. JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DETERMINAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO POR ESCRITO EM RITO SUMARÍSSIMO. INOBSERVÂNCIA FORMAL DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI No 9.099/95. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. ORDEM DENEGADA.

A determinação judicial de apresentação de resposta à acusação por escrito, no âmbito do rito sumaríssimo da Lei no 9.099/95, não configura nulidade quando não demonstrado prejuízo concreto à defesa.

A simples inobservância formal ao rito previsto na Lei no 9.099/95 não enseja o reconhecimento de constrangimento ilegal, à luz do princípio da instrumentalidade das formas e do art. 563 do CPP.

A antecipação da resposta à acusação pode, inclusive, beneficiar a defesa técnica, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo ao réu.

Ordem denegada
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
IGOR PEREIRA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do 2o Juizado Especial Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Penal n.o 1010028-18.2023.8.11.0003.

Sustenta o impetrante, em sua peça exordial (ID 303470364), a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal imposto ao paciente, decorrente da inobservância do rito processual sumaríssimo estabelecido pela Lei n.o 9.099/95. A ilegalidade apontada reside, especificamente, na decisão da autoridade dita coatora que, após o oferecimento da denúncia, determinou a citação do paciente para apresentar resposta à acusação por escrito, em dissonância com o procedimento delineado nos artigos 78 e 81 do referido diploma legal, os quais preveem a manifestação defensiva oralmente, em sede de audiência de instrução e julgamento.

Narra a impetração que a denúncia foi ofertada pelo Ministério Público em 01 de maio de 2025 (ID 192522419), imputando ao paciente a prática dos delitos tipificados no artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro e no artigo 330 do Código Penal. Ato contínuo, em 15 de maio de 2025, o juízo de origem proferiu despacho determinando a citação do paciente para apresentar a defesa preliminar por escrito no prazo de dez dias (ID 194110770). A defesa técnica, patrocinada pela Defensoria Pública, apresentou a respectiva resposta à acusação em 09 de julho de 2025 (ID 200251761), oportunidade em que arguiu, em sede de preliminar, a nulidade absoluta do ato por violação ao procedimento especial.

Contudo, a autoridade impetrada, em decisão interlocutória proferida em 29 de julho de 2025 (ID 202417840), rejeitou a arguição de nulidade, sob o fundamento de que a medida adotada visava à otimização dos atos processuais e se coadunava com os princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas, reiterando a determinação para a apresentação da peça defensiva. O impetrante argumenta que tal proceder configura a criação de um rito processual não previsto em lei, violando a competência legislativa privativa da União em matéria processual (art. 22, I, da Constituição Federal), bem como os princípios norteadores dos Juizados Especiais, notadamente o da oralidade, e que a alteração procedimental indevida impacta, inclusive, os marcos interruptivos da prescrição. Ao final, pugna pela concessão da ordem, inclusive em caráter liminar, para que seja declarada a nulidade da decisão que alterou o rito processual, determinando-se o prosseguimento do feito em estrita observância à Lei n.o 9.099/95.

A medida liminar foi indeferida por meio da decisão de ID 303884882.

Devidamente notificada (ID 304115353), a autoridade coatora prestou informações por meio do ofício acostado no ID 305045977, defendendo a legalidade de sua decisão.
Ressaltou que a denúncia ainda não foi recebida e que a medida adotada buscou conferir maior celeridade e eficiência ao procedimento, evitando a designação de audiências que se mostram infrutíferas. Sustentou, ainda, a ausência de demonstração de qualquer prejuízo concreto à defesa e a aplicação do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público, em parecer juntado no ID 307268895, opinou pela denegação da ordem. Argumentou, em síntese, que a determinação para apresentação de defesa escrita, em vez de oral, não acarreta prejuízo ao acusado, sendo, ao contrário, medida que pode beneficiar o exercício da ampla defesa. Invocou os princípios da instrumentalidade das formas e da ausência de nulidade sem prejuízo, consagrados nos artigos 563 do Código de Processo Penal e 65, § 1o, da Lei n.o 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A questão submetida à apreciação desta Turma Recursal cinge-se a perquirir se a determinação do juízo de origem, para que o paciente apresentasse resposta à acusação por escrito e em momento anterior à audiência de instrução e julgamento, configura nulidade processual por violação ao rito sumaríssimo disciplinado pela Lei n.o 9.099/95, a ponto de caracterizar constrangimento ilegal sanável pela via do
Habeas Corpus
.

De proêmio, assento a admissibilidade do presente
writ
, porquanto, embora a controvérsia verse sobre matéria eminentemente processual, a suposta nulidade, se reconhecida, poderia repercutir na validade da persecução penal e, em última análise, na liberdade de locomoção do paciente.

No mérito, contudo, e com a devida vênia aos robustos argumentos expendidos pela digna Defensoria Pública, entendo que a ordem deve ser denegada.

A análise da controvérsia reclama uma incursão na teleologia do sistema processual penal pátrio, especialmente no que tange à teoria das nulidades. É cediço que o procedimento sumaríssimo, instituído pela Lei n.o 9.099/95, foi concebido sob a égide dos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação, conforme preceitua o seu artigo 62. Dentro dessa arquitetura, o artigo 81 do referido diploma estabelece que, aberta a audiência de instrução e
julgamento, será concedida a palavra ao defensor para responder à acusação, e somente após essa manifestação, o juiz deliberará sobre o recebimento ou não da denúncia.

Não há dúvida, portanto, de que o rito legalmente previsto difere daquele adotado pelo juízo
a quo
. A questão que se impõe, todavia, não é a mera constatação da divergência formal, mas sim a verificação da existência de um vício insanável, apto a macular a validade dos atos processuais e a ensejar a concessão da ordem. A meu ver, a resposta a essa indagação é negativa.

O sistema de nulidades no processo penal brasileiro não se compraz com o formalismo exacerbado, sendo regido, de maneira cardeal, pelo princípio da instrumentalidade das formas e pelo brocardo
pas
de
nullité

sans

grief
, positivado de forma expressa no artigo 563 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que
“
nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”
. Este postulado fundamental informa que a desconformidade de um ato processual com o modelo legal somente conduzirá à sua invalidação se, além da atipicidade, houver a demonstração de um prejuízo concreto e efetivo para a parte que a alega. A forma, em si, não é um fim, mas um instrumento para a consecução da justiça e para a salvaguarda das garantias fundamentais.

No caso concreto, ao examinar detidamente a sequência dos atos processuais, não vislumbro a ocorrência de qualquer prejuízo à defesa do paciente. Ao contrário, a determinação para a apresentação de resposta escrita, ainda que antecipada, permitiu à Defensoria Pública um exame mais aprofundado da peça acusatória e a elaboração de uma defesa técnica mais refletida e detalhada, com tempo hábil para a articulação de teses preliminares e de mérito, bem como para a juntada de documentos e a especificação de provas. Tal oportunidade se revela, em muitos aspectos, mais vantajosa do que a apresentação de uma defesa oral e improvisada no calor da audiência. O exercício do contraditório e da ampla defesa, portanto, não apenas foi assegurado, como potencialmente ampliado.

Ademais, e este é um ponto de suma importância, a ordem dos atos processuais, no que toca à garantia essencial do contraditório prévio, foi preservada. A denúncia, até o presente momento, não foi recebida. O juízo de origem, com acerto, condicionou sua deliberação sobre a admissibilidade da acusação à prévia manifestação defensiva, garantindo que as razões da defesa sejam conhecidas e ponderadas antes da instauração formal da ação penal.
A nulidade que se poderia cogitar, com maior plausibilidade, seria aquela decorrente do recebimento da denúncia sem que se oportunizasse à defesa a apresentação de sua resposta, o que, repiso, não ocorreu na espécie. A controvérsia, portanto, restringe-se ao
modo
e ao
momento
da apresentação da defesa, e não à sua
supressão
ou
mitigação
.

A impetração, com o devido respeito, limita-se a apontar a desconformidade procedimental sem, contudo, demonstrar, de forma clara e inequívoca, qual o gravame concreto suportado pelo paciente. Não se indicou qual tese defensiva restou prejudicada, qual prova deixou de ser produzida ou de que maneira a estratégia de defesa foi cerceada pela antecipação da resposta escrita. A alegação de prejuízo revela-se, assim, meramente presumida e genérica, o que é insuficiente para justificar a anulação de atos processuais, sob pena de se prestigiar a forma em detrimento da efetividade da jurisdição.

Corroborando essa linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a inversão de atos processuais, por si só, sem a demonstração de efetivo prejuízo à defesa, não configura nulidade processual.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA.
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ANTES DA INTIMAÇÃO DO RÉU, EM INVERSÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 81 DA LEI N. 9.099/95. ADOÇÃO RITO PROCESSUAL ORDINÁRIO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA. PRINCÍPIO DA PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. No caso, a Magistrada de origem afirmou a impossibilidade da adoção do rito de que cuida a Lei n. 9.099/95 - que permite a transação penal ou a suspensão condicional do processo -, sob o fundamento de que o acusado respondia a duas outras ações penais na Justiça Federal. Nesse contexto, manifesta, portanto, a competência da Justiça comum ordinária. Ademais, a adoção do procedimento comum ordinário, em hipótese em que o delito em apuração se revela de menor potencial ofensivo e, por
tal
razão, estaria sujeito ao processamento nos moldes da lei especial - Lei n. 9.099/95, não configura, por si só, nulidade processual, exceto se devidamente demonstrado efetivo prejuízo à defesa, o que não ocorreu na espécie. Na forma do artigo 563 do Código de Processo Penal - CPP, "nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". Trata-se da consagração, na esfera processual penal, do brocardo jurídico
pas
de
nullité

sans

grief
. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no RHC n. 67.727/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018,
DJe
de 25/6/2018.)

Por fim, consigno que o fundamento do pedido veiculado neste
writ
reside, exclusivamente, na alteração do rito procedimental, sem a devida indicação do prejuízo efetivo decorrente da modificação, o que impede o acolhimento da pretensão. A condução adotada pelo magistrado de piso, embora não ortodoxa, buscou, conforme explicitado nas informações prestadas, conferir maior racionalidade e eficiência ao andamento processual, alinhando-se, em seu espírito, aos próprios princípios da celeridade e da economia processual que informam o microssistema dos Juizados Especiais.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS
.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025